Tribunal: TJDFT
Processo: 0742704-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0742704-78.2024.8.07.0000 REQUERENTE: HUDSON RODRIGUES MARTINS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, para que, diante do pedido formulado, maneje instrumento processual adequado, a fim de instruí-lo de forma técnica, se o caso. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator